Tribunal: TJDFT
Processo: 0001698-55.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRADITORIEDADE NAS DECLARAÇÕES E DEPOIMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. TESE SUBSIDIÁRIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.

1. Os embargos de declaração, via recursal estreita, são cabíveis para integrar o julgado, suprindo eventual vício (CPP art. 619).

2. Ausentes no acórdão os vícios de omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.

3. Recurso conhecido e não provido.